Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-10.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento. Alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. Apresentação de reconvenção pelo requerido, com pedido de revisão do contrato, com a declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas, a devolução dos valores pagos a título de tarifa de registro do contrato, seguro prestamista, pelo dobro, além da exclusão

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento. Alienação fiduciária em garantia. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. Apresentação de reconvenção pelo requerido, com pedido de revisão do contrato, com a declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas, a devolução dos valores pagos a título de tarifa de registro do contrato, seguro prestamista, pelo dobro, além da exclusão dos juros capitalizados decorrentes da adoção da Tabela Price. SENTENÇA de procedência da Ação principal e parcial procedência do pedido reconvencional. APELAÇÃO do requerido reconvinte, que pugna pela aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, além da declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas, com a redução da taxa de juros e a devolução em dobro dos valores pagos a título de registro do contrato e seguro prestamista EXAME: Contrato que foi livremente pactuado entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, sem contrariar a lei, devendo ser reputado válido e eficaz. Informações claras a respeito do preço e forma de pagamento. Contrato com previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Informação que é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Aplicação da Súmula no 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros remuneratórios que não estão limitados à taxa de doze por cento (12%) ao ano nem sujeitos ao Decreto no 22.626/33. Aplicação da Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal. Não configuração de capitalização ilegal de juros pela utilização da "Tabela Price". Validade da cobrança a título de "registro do contrato", conforme reconhecido no Resp 1.578.553, também submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. Incompatibilidade entre a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial e o contrato com cláusula de alienação fiduciária, regido pelo Decreto-lei 911/69. Aplicação do entendimento firmado no REsp no 1622555-MG e no REsp no 1.418.593-MS, ambos julgados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Abusividade configurada, contudo, em relação à cobrança de "seguro de proteção financeira". Aplicação do entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP. Devolução que deve ser efetuada de forma simples, ante a ausência de má-fé, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a contar da citação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO*.